Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por LEANDRO SILVA DE CRUZ, preso no sistema carcerário do DF, por meio do qual postula: i) pela imediata criação “de um canal rápido e direto para a deprecação de pena entre Estados e Municípios”, pois “vários pedidos de presos estão sendo indeferidos por alegações de falta de vagas”; ii) pelo “imediato recambiamento dos presos do Brasil para os seus Estados de origem”; e, iii) pela criação de “emenda constitucional ou projeto de lei, para que se cumpra os direitos dos presos”. Brevemente relatado, decido. Com o é de curial sabença, é o habeas corpus uma ação autônoma de impugnação, prevista na Constituição Federal, com o objetivo de preservar ou restabelecer a liberdade de locomoção ilegalmente ameaçada ou violada (CF, art. 5o, LXVIII). O Código de Processo Penal também prevê o cabimento do habeas corpus como instrumento de combate à coação ilegal (art. 647), contemplando as hipóteses no art. 648 do mesmo diploma processual. Em relação ao habeas corpus coletivo, apesar de oscilações na jurisprudência, certo é que o e. STF tem reconhecido a sua possibilidade, como forma de garantir o acesso à justiça, sobretudo dos grupos mais vulneráveis. Para o e. STF, apesar de não existir previsão legal específica, a impetração em casos que tais estaria resguardada pelos art. 654, § 2o, e art. 580, ambos do CPP. O art. 654, § 2o, estabelece que compete aos juízes e tribunais expedir de ofício ordem de habeas corpus. O art. 580, por sua vez, possibilita que a decisão proferida em um recurso possa aproveitar o outro réu que se encontre na mesma situação. A a admissão do habeas corpus coletivo, entretanto, se sujeita a determinadas condições, a começar pela legitimidade ativa. Consoante preconizado pelo e. STF, diante da inexistência de regramento legal, aplica-se a regra contida no art. 12 da Lei 13.300/2016, que especifica os legitimados para o mandado de injunção coletivo: Ministério Público; partido político com representação no Congresso Nacional; organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano; Defensoria Pública. O impetrante, que também é o paciente, não se insere em quaisquer dessas hipóteses. Outra condição é que os beneficiários da ordem pretendida sejam identificados ou identificáveis, nos termos do art. 81, parágrafo único, III do CDC – que possuam interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Essa questão, por sinal, foi tratada no Habeas Corpus Coletivo 143641/SP, impetrado pelo Coletivo de Advogados em Direitos Humanos, com assistência da d. Defensoria Pública da União. O e. STF reconheceu o direito de prisão domiciliar às presas grávidas ou com filhos menores de 12 anos, pontuando que a tutela coletiva se tornara possível a partir da possibilidade de identificação das beneficiárias, inclusive mediante relação de nomes acostada na inicial, in verbis: “HABEAS CORPUS COLETIVO. (...) MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. (...) Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. (...) VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. (...)” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)". A mesma orientação tem sido adotada no âmbito do c. STJ: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUTELA COLETIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE INDIVIDUALIZAÇÃO OU DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA POSTULADA. (...) 3. Pedido de tutela coletiva que pretendia a concessão de ordem de habeas corpus em favor de todos os adolescentes que sejam futuramente internados provisoriamente pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Santo André/SP. 4. Não se admite a impetração de habeas corpus para a tutela de direitos coletivos sem que sejam individualizados, ou ao menos identificáveis, as pessoas que efetivamente sofrem a suposta coação ilegal ao tempo da impetração.”” (AgRg no HC 359.374/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)". No caso ora em exame, verifica-se que a abrangência do presente habeas corpus é extrema, na medida em que contempla toda a população carcerária do Brasil, independentemente da natureza da prisão, das condições pessoais do preso ou da natureza do delito praticado. Não existe, portanto, um pedido de tutela em prol de pessoas que estejam numa mesma situação jurídica. Não há um elo entre os possíveis beneficiários, uma origem comum que importe homogeneidade para a tutela coletiva. Não bastassem tais considerações relativas à legitimidade, os pedidos são manifestamente incompatíveis com via eleita. Na verdade, em virtude da dimensão do pedido, sequer existe ato coator a possibilitar a análise a respeito da legalidade ou não do recambimento. Por outro lado, trata-se de decisão a ser proferida pelo juízo da execução, conforme os requisitos previstos no art. 86 da LEP, não bastando, assim, o mero inconformismo do preso. Em assim sendo, trata-se de decisão a ser impugnada por meio do agravo em execução penal, conforme jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1230195, 07239697020198070000). Por fim, os outros pedidos – criação de um canal de comunicação e de um projeto de lei ou de emenda constitucional – sequer possuem caráter jurisdicional, sendo ainda mais patente a inadmissibilidade da presente impetração. Pelo exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e assim o faço com suporte no disposto no art. 87, IX, do Regimento Interno do egrégio TJDFT), e julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas pertinentes. Publique-se, registre-se e intimem-se.